Tribunal: TJSP
Processo: 2367660-30.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 4a RAJ - Piracicaba - Vara Regional das Garantias da 4a RAJ - Piracicaba;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Roubo. Pedido prejudicado.
I. Caso em Exame
1. O impetrante ajuizou habeas corpus em favor do paciente, preso em flagrante por roubo, com prisão preventiva convertida sem fundamentação. O paciente é primário, com bons antecedentes, e estava sob efeito de entorpecentes. Não houve violência contra a vítima, idosa. Foi solicitada a revogação da prisão ou aplicação de

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Roubo. Pedido prejudicado.
I. Caso em Exame
1. O impetrante ajuizou habeas corpus em favor do paciente, preso em flagrante por roubo, com prisão preventiva convertida sem fundamentação. O paciente é primário, com bons antecedentes, e estava sob efeito de entorpecentes. Não houve violência contra a vítima, idosa. Foi solicitada a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente e a possibilidade de concessão de liberdade provisória com medidas cautelares.
III. Razões de Decidir
3. A liminar foi indeferida e, posteriormente, foi concedida liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares, cessando o alegado constrangimento ilegal.
4. Com a concessão da liberdade provisória, o pedido de habeas corpus perdeu o objeto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido prejudicado.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 319, art. 659.